Tribunal: TJDFT
Processo: 0722960-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Sobre o tema, cuja apreciação era pretendida pelo embargante, o v. acórdão já os havia examinado e contra eles não foi apontada, efetivamente, qualquer omissão, obscuridade ou contradição, restando claro o teor do julgado, inexistindo qualquer ponto a ser sanado.

2. O embargante visa à modificação do julgado, pretendendo rediscutir a matéria e questionando o mérito da demanda, não sendo os presentes embargos a via eleita adequada para tanto.

3. O julgador não está obrigado, nem mesmo para fins de prequestionamento, a examinar e a rebater todas as alegações do recurso, devendo-se ater a expor os motivos que o levaram a formar seu convencimento com fundamentos jurídicos bastantes para demonstrar as razões pelas quais deu à lide determinada solução, conforme precedente.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.